Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713659-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NAVARRO GARCIA AGRAVADO: JOSE SEABRA NETO, GNC COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE NAVARRO GARCIA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705264-21.2019.8.07.0001, indeferiu seu pedido de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para que disponibilize as três últimas declarações de Imposto de Renda dos agravados e, ainda, a Escrituração Contábil Fiscal – DEFIS –, em caso de inexistente a Declaração do Imposto de Renda. Em suas razões recursais, a parte agravante relata, em breve resumo, que iniciou cumprimento de sentença para o recebimento de R$ 81.028,33 (oitenta e um mil e vinte e oito reais e trinta e três centavos) tendo, por meio de diligências, logrado obter seu crédito de maneira parcial. Entretanto, a despeito da realização de diversas pesquisas com o fito de obter informações acerca da existência de bens passíveis de constrição em nome das partes agravadas, não tem logrado êxito. Destaca que em razão do sigilo fiscal não pode obter, por si só, as informações fiscais e contábeis da empresa executada e que a expedição de ofício à Receita Federal, com a obtenção de cópia do Imposto de Renda e, em sua falta, a DEFIS, lhe possibilitaria encontrar passivos penhoráveis ou até mesmo requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta que está comprovado nos autos que a empresa executada está em pleno funcionamento, o que possibilita a pesquisa por meio da Receita Federal. Sustenta que não há desídia de sua parte e que é ativo nos autos, sendo inviável a remessa dos autos ao arquivo provisório sem que se esgote os meios para que se localize bens penhoráveis. Alude aos princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Tece outras considerações. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à Receita Federal. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que a decisão seja reformada, confirmando-se a tutela de urgência vindicada. Preparo recolhido conforme ID 45649680 e 45649677. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se presentes os requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 152583623 dos autos de origem, traz o seguinte teor: O Exequente requer que seja oficiada a Secretaria da Receita Federal do Brasil com o objetivo de obter informações das últimas 3 declarações de Imposto de Renda, bem como expedição de ofício para que remeta a Escrituração Contábil Fiscal ou DEFIS. Quanto ao pedido de informações das últimas 3 declarações de Imposto de Renda, tal providência já foi realizada, no ID 35140555, oportunidade em que foi anexada cópia da declaração perante a Receita Federal. Quanto ao pedido de Escrituração Contábil Fiscal ou DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), tais declarações demonstrarem a capacidade financeira da empresa. A DEFIS é considerada uma versão simplificada do IRPJ. Sua função é comunicar os dados econômicos e fiscais de empresas enquadradas no regime tributário simplificado à Receita Federal, tendo como base o ano fiscal anterior. Contudo, tal declaração não fornece dados além dos que já foram pesquisados por outros sistemas disponíveis ao juízo. Após uma análise detidas dos autos, observa-se que já foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, nos seguintes ids: 148676399 - Decisão; 112451863 - Decisão; 109483891 - Decisão; 106547961 - Decisão; 102644585 - Despacho; 92148927 - Decisão; 90768846 - Decisão. Além disso, incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização dos bens pertencentes ao executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Indefiro, pois, o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de id. 47504988. Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal com o propósito de localizar bens e ativos penhoráveis para o prosseguimento da execução. Acerca do tema, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Efetivamente, doutrina e jurisprudência não divergem quanto à obrigação da parte credora indicar bens do devedor passíveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese, mormente por se tratarem de informações acobertadas pelo sigilo fiscal. Nesse viés, é possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, sejam adimplidas. Ressalte-se, ademais, que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. A requisição das três últimas declarações do Imposto de Renda e, na sua falta, da DEFIS, é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, como no caso, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que a consulta à Receita Federal ocorreu há quatro anos, ID 35140555. Comprovando o agravante que a empresa está ativa, ID 45649676 destes autos, afigura-se plausível a reiteração da pesquisa. Esse, inclusive, é o entendimento do TJDFT, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DAS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a renovação de pedido de consulta nos sistemas à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, quando constatado o decurso de prazo razoável, in casu, mais de cinco anos, da data das últimas diligências promovidas por meio dos referidos sistemas. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1669703, 07355247920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. Inexiste vedação legal à renovação do pedido de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Segundo o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de novas pesquisas online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. (Acórdão 1666367, 07260629820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida; não parece razoável, no caso, decisão que nega a diligência porque já fora realizada anteriormente. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessário deferimento do pedido do autor. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício à Receita Federal para que encaminhe as três últimas declarações do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e, em sua falta, a Escrituração Contábil Fiscal – DEFIS. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de abril de 2023 12:47:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador